Tribunal: CARF
Processo: 10880.724120/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724120/2011-52
RESOLUÇÃO
3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Ausente a integralidade dos autos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Relatório
DO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724120/2011-52
2
Trata o presente processo de representação para análise manual de
Declaração de Compensação Eletrônica no 37708.33405.180806.1.3.04-8100,
referente a supostos pagamentos a maior de PIS/PASEP, conforme quadro abaixo:

Constam as seguintes informações do Despacho Decisório de fls. 183/190
do processo principal - 10880.724129/2011-63, por meio do qual não foram
homologadas as declarações de compensação eletrônicas acima:
• O contribuinte alega que os "valores levantados e informados nos PERDCOMP
objeto da intimação n° 181/2011 são oriundos de pagamentos originalmente
efetuados pelo regime não-cumulativo do COFINS e PIS, e que após foi
identificada a ocorrência de contrato de energia elétrica com possibilidade de
apuração pelo regime cumulativo, gerando então o recálculo dos tributos,
conforme os ditames do art. 109 da Lei n° 11.196 de 21/01/2005".
• Os contratos de venda de energia elétrica celebrados pelo interessado seriam
anteriores a 31/10/03 e, portanto, não se aplicariam os efeitos da Lei n° 10.833 de
29/12/03, publicada no DOU em 30/12/03, que instituiu o Regime de Incidência
não-cumulativa para a COFINS, conforme estabelecido no art. 10, inciso XI.
• Dessa forma, o contribuinte refez a apuração do PIS e da COFINS para estas
receitas, oriundas de pagamentos inicialmente efetuados pelo regime não-
cumulativo, a fim de enquadrá-las na sistemática da cumulatividade, conforme o
disposto no artigo 109 da Lei n° 11.196/05.
• A Lei n° 10.833, de 2003, ao dispor sobre a não-cumulatividade na cobrança da
Cofins, entre outras providências, estabeleceu nova sistemática para o cálculo da
contribuição, obrigatória para determinadas pessoas jurídicas. Ao mesmo tempo
em que majorou a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo, permitiu
descontos de créditos relativos a determinados custos sobre os quais tenha
incidido a mesma contribuição.
• Entretanto, a referida lei manteve como obrigatoriamente sujeitas à sistemática
anterior, i.e., sob incidência cumulativa da Cofins, sem direito a créditos e sem
alteração de alíquota, um extenso rol de pessoas jurídicas e de receitas, listadas
em seu art. 10, dentre as quais se incluem as receitas relativas a contratos
firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724120/2011-52
3
• Por sua vez, o art. 15 daquele diploma estendeu à contribuição ao PIS/PASEP os
efeitos que o dispositivo supra transcrito prevê para a Cofíns, ie, manteve sob
incidência cumulativa do Pis/Pasep, sem direito a créditos e sem alteração de
alíquota, um extenso rol de pessoas jurídicas e de receitas, listadas em seu art. 10,
dentre as quais se incluem as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003. Dispunha o referido art. 15, inciso IX, da
Lei n°l 0.833, de 2003.
• Portanto, permanecem sujeitas à incidência cumulativa, tanto da Cofins como
da contribuição ao PIS/Pasep, as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a um ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços,
bem como a contratos de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços, com qual quer prazo, desde que firmados
antes de 31/10/2003 e contratados com pessoa jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, e a contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data.
• Em todos os contratos anexados (fls 70/173), no que se refere à revisão de
preços e equilíbrio econômico-financeiro, existe cláusula prevendo que no caso de
"criação, alteração ou extinção de tributos, após a assinatura deste contrato,
quando comprovado o seu impacto, implicará a revisão dos preços deste, para
mais ou para menos, a critério da ANEEL"; assim sendo, o preço contratado não
tem mais caráter predeterminado, devendo, portanto, as respectivas receitas
sujeitar-se ao sistema não-cumulativo tanto do PIS quanto da Cofins (fls. 78, 119 e
151).
• Asam, descaracterizado o caráter de preço predeterminado, não deve ser
reconhecido o direito creditório decorrente do recálculo dos tributos pela
sistemática do regime cumulativo, devendo a empresa permanecer tributada pelo
regime não-cumulativo do PIS e da COFINS.
DA CIÊNCIA
A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 22/07/2011 (fl.
192 do processo principal), por meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o indeferimento da homologação da compensação
pleiteada, a interessada, por seu representante, manifestou-se em 19/08/2011
(fls. 193/201 do processo principal), por meio da qual alega o que se segue:
• Através dos diversos documentos apresentados à RFB, a EMAE comprovou que
os valores levantados e informados nos PERDCOMP são oriundos de pagamentos
originalmente efetuados pelo regime não-cumulativo da COFINS e PIS, sendo,
posteriormente, identificada a ocorrência de contrato de energia elétrica com
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724120/2011-52
4
possibilidade de apuração pelo regime cumulativo, gerando o recálculo dos
tributos, conforme prevê o artigo 109, da Lei n° 11.196, de 21/01/05.
• No entanto, ao apreciar o pleito de homologação da compensação, os Auditores
Fiscais da RFB não reconheceram o direito pleiteado pela EMAE, fundamentando
tal decisão na aplicação da Instrução Normativa n° 658, de 4 de julho de 2006.
• A EMAE comprovou documentalmente que preencheu todos os requisitos legais
necessários para fazer jus ao benefício pleiteado, porém, de forma indevida, os
Auditores Fiscais da RFB interpretando de forma indevida o disposto no artigo
109, da Lei n° 11.196/05 e sucessivamente, aplicando regra disposta em Instrução
Normativa n° 658/06, tenta impedir o direito da empresa recorrente.
• Notório, pois, que, segundo o artigo 100, inciso I, do Código Tributário Nacional,
as instruções normativas são atos complementares à lei, e não lei propriamente
dita.
• Sendo a instrução normativa conflitante à legislação federal em vigência, não
deve gerar efeitos no mundo jurídico, em devida aplicação do princípio da
legalidade e segurança jurídica.
• Atribuindo aplicabilidade ao princípio da legalidade, constata-se que ao
administrador cabe observar todas as normas descritas em lei para que seja
assegurada a sua aplicação em todo território nacional, sendo evidente que,
confrontando a IN n° 658/2006, com a legislação vigente (artigo 109, da Lei n°
11.196/05 e artigo 10, inciso XI, b, da Lei n° 10.833/03), não pode ser ela aplicada
em detrimento da empresa ora recorrente.
• Mister se faz impugnar, ainda, a aplicação da IN SRFn° 658/2006, ao presente
caso, visto que a mesma não pode ser aplicada retroativamente, por se tratar de
norma interpretativa e, ainda, agravando a situação do contribuinte.
Requer, ao final, a homologação da compensação vinculada ao crédito
apresentado.
É o relatório.
Adotando ipsis litteris os fundamentos do Despacho Decisório expedido no PAF no
10880.724129/2011-63, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa, ora
recorrente. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2004
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NORMAS COMPLEMENTARES
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724120/2011-52
5
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE.
Na legislação tributária, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando for
expressamente interpretativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual sustenta o
regime de tributação cumulativo sobre os contratos de fornecimento de energia firmados até
31/10/2003, com prazo superior à 01 (um) ano, contendo precificação pré-determinada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade, conheço do expediente
recursal da recorrente.
Todavia, para um julgamento justo do caso em análise, faz-se necessário diligenciar
junto à Unidade de Origem para que venha prestar esclarecimentos e anexar cópias de peças
essenciais ao deslinde, uma vez que carecem os autos do(a):
1. Despacho decisório manual ou eletrônico;
2. Termo de ciência do despacho decisório pela recorrente;
3. Manifestação de inconformidade;
4. Cópia do PAF no 10880.724129/2011-63 que figura justamente como razões
de decidir da DRJ no acórdão recorrido.
Nesse sentido, em atenção ao princípio do devido processo legal, decido pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
Junte o despacho decisório, o termo da ciência pela recorrente, a
manifestação de inconformidade;
(ii)
Informe se a DCOMP ou DCTF sofreu retificação, se sim, que junte aos autos
original e retificadora;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.526 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724120/2011-52
6
(iii)
Apense cópia integral do PAF no 10880.724129/2011-63 e, ainda, informe a
sua atual situação; e,
(iv)
Informe se o Mandado de Segurança no 2005.36.00.012532-2/MT, citado no
bojo do PAF no 10880.726387/2015-16, apensando ao presente, possui
relação com o caso concreto; se sim, traga as peças (i) inicial; (ii) decisões de
primeira e segunda instância; e, (iii) certidão de trânsito em julgado.
Cumprida a diligência, sejam os autos imediatamente devolvidos ao CARF para o
devido processamento e julgamento do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 96
DF CARF MF
Original